Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-40.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-40.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADA: MARIA LUCIENE DE JESUS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURADA
S
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
el
o Município de O
lindina
, em face do acórdão que
deu
provimento
parcial
à Apelação n° 8000544-40.2018.8.05.0183.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
e contradição

no julgamento colegiado
;
e
definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação de multa por litigância de má-fé,
ex vi
do
art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo omissão a ser sanada.

5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

6. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não se verificou dolo ou má-fé processual do Embargante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 8000544-40.2018.8.05.0183, figurando como Embargante

o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
,
sendo Embargada
MARIA
LUCIENE DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.